Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-11.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713863-11.2017.8.07.0003 RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RECORRIDO: NILVANY PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESNECESSÁRIA A APLICAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA PURGA DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 1.1. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencida e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS representativo da controvérsia. 1.2. A purga da mora não contempla a incidência de honorários advocatícios, despesas com notificação e custas processuais. 2. A Teoria do Adimplemento Substancial tem por objetivo resguardar o devedor que cumpriu parte essencial da obrigação por ele assumida e que agiu com boa-fé. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que nos contratos de alienação fiduciária não se aplica a referida teoria mesmo quando restar inadimplentes as últimas parcelas do contrato (REsp 1.622.555-MG). 3. No caso, a discussão acerca da aplicação da referida teoria é irrelevante, uma vez que já houve o reconhecimento da purga da mora pela devedora. 4. O pedido de busca e apreensão deve ser julgado improcedente quando reconhecida a purga da mora e o veículo dado em garantia for restituído à devedora. 5. Sem majoração dos honorários, haja vista que a verba fixada em primeira instância dói contra a parte Ré, ora apelada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, § 2o do Decreto-lei 911/69, sustentando a inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial, e a ilegalidade da manutenção do bem alienado fiduciariamente na posse e propriedade do devedor que se encontra inadimplente, uma vez que não efetuou o pagamento integral do débito indicado pela recorrente. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 113 do Código Civil, e 4o do Código de Processo Civil, argumentando que o pagamento somente das prestações vencidas e vincendas não acrescidas de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, devidamente atualizados, fere a boa-fé dos negócios jurídicos; c) artigos 485, inciso VI, e 502, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta contrariedade a dispositivo de lei federal bem como em divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Com relação à suposta violação ao artigo 3o, § 2o do Decreto-lei 911/69, bem como em relação à assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.418.593/MS (tema 722), concluiu que “Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 113 do Código Civil, e 4o do Código de Processo Civil, o recurso especial não merece prosseguir, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso VI e 502, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021